Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0706697-83.2021.8.07.0003 Classe: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: WILSON BARBALHO JÚNIOR Apelado: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Vistos, etc. Considerando que a prejudicial de mérito, com reflexo sobre as tarifas de água e multas administrativas, já teria sido rejeitada por ocasião da decisão proferida em 25/02/25, durante o saneamento do processo (ID 77013509), e não no âmbito da sentença de ID 77013516; em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual preclusão da matéria. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF,06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.